Tribunal: CARF
Processo: 12181.000294/2009-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-24

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
12181.000294/2009-14 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.466 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
28 de julho de 2021 Recorrente
Recorrente
ALESSANDRO CESARIO DA SILVEIRA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. EFETIVO PAGAMENTO.
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte, ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).
PRECLUSÃO.
É vedado ao contribuinte inovar na postulação recursal para incluir alegações
que não foram suscitadas na Impugnação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e Diogo Cristian Denny.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 64/65) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 55/58), que julgou procedente em parte a impugnação do sujeito passivo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12181.000294/2009-14
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.466 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12181.000294/2009-14

Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

A notificação de lançamento de fls. 9/12 exige do sujeito passivo,
já qualificado nos autos, o recolhimento do crédito tributário equivalente a R$
8.495,38. A exação originou-se da revisão da DAA/20051 - retificadora (fls.
33/36), quando, por ausência de atendimento à intimação para apresentação dos
respectivos comprovantes: houve a glosa do valor de R$ 20.480,00, deduzido
indevidamente a titulo de despesas médicas; apurou-se, em confronto com a
DIRF2 apresentada por Brasilprev Seguros e Previdência S/A, a omissão de
rendimentos no valor de R$ 2.100,00; e a compensação indevida de imposto de
renda na fonte no valor de R$ 52,13, declarado pelo contribuinte como retido
pela Fundação Hospitalar do Município de Varginha/MG.
O notificado apresentou a impugnação de fls. 1/8, na qual aduziu,
em síntese, que as despesas médicas declaradas referem-se a serviços
fisioterápicos prestados pela profissional Monique Pimentel de Oliveira,
conforme recibos (fls. 25/26) no total de R$ 10.000,00; de tratamento clinico
nutricional, realizado por Poliana Bárbara de Lima Soares, na monta de R$
10.000,00, de acordo com os recibos anexos (fls. 13/24) ; bem como por
pagamentos perante o plano de saúde — Unimed/Varginha, correspondente a R$
480,00, consolidado em demonstrativo (fl. 27).

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA
– IRPF
Exercício: 2005
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
É de se manter parte da glosas da dedução não comprovada pelo
contribuinte, seja em face de não contemplar hipótese estabelecida
pela legislação, como o caso de serviços de nutricionista, seja por
apresentar recibos eivados de vícios; por outro lado, admite-se a
parcela da despesa médica, cujos comprovantes atendem ao
comando legal.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2005
PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, estando
o direito da impugnante precluso se não exercido no momento
processual fixado, salvas as exceções previstas e devidamente
fundamentadas, as quais não foram demonstradas no caso em
concreto.
IMPUGNAÇÃO. CONTESTAÇÃO INEXISTENTE.
Revelam-se não impugnadas as matérias que não estejam
expressamente contraditadas, o que no caso se verificou para os
rendimentos omitidos e a compensação indevida de imposto de
renda retido na fonte.
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.466 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12181.000294/2009-14

A 4a Turma da DRJ/JFA julgou procedente em parte a impugnação, assim se
manifestando:
(...)
De inicio, saliente-se que o lançamento, conforme descrito para as
infrações apuradas, deu-se pela ausência de atendimento à intimação prévia
encaminhada para o contribuinte. No caso o termo de intimação foi emitido em
01/10/2007 (fls. 47/48) e recepcionado pelo interessado (AR de fl. 49), sem,
contudo, merecer resposta, o que fora registrado no lançamento.
Dessa forma, os documentos ora oferecidos pelo impugnante
devem ser examinados à luz da legislação que ampara as matérias abordadas.
Não
se
observam,
contudo,
quaisquer
contraditas
nem
documentação alusiva as seguintes infrações: omissão de rendimentos recebidos
de Brasilprev Seguros e Previdência S/A, descrita a fl. 10 (verso), no valor de R$
2.100,00; e a compensação indevida de imposto de renda na fonte, expressa à. fl.
12, correspondente a R$ 52,13, declarada como retida pela Fundação Hospitalar
do Município de Varginha/MG. Dessa forma, infere-se cristalizada a hipótese que
estabelece o art. 17 do Decreto n. 70.235/1972 (com a redação dada pelo art. 1°
da Lei n. 8.748/1993), para considerar não impugnados os indigitados itens.
(...)
No tocante A análise da documentação oferecida, verificou este
relator que:
1 — Poliana Bárbara de Lima Soares emitiu, conforme fls. 13/24,
recibos no total de R$ 10.000,00, pela prestação de serviços de nutricionista;
ocorre que, independentemente de outros vícios constantes desses documentos, tal
modalidade de serviço não se encontra entre aquelas abrigadas no caput do art.
80 do RIR11999, não correspondendo, pois, à hipótese de dedução;
2 — os recibos de fls. 25/26, emitidos por Monique Pimentel de
Oliveira, no total de R$ 10.000,00, não indicam a quem foram prestados os
supostos serviços de fisioterapia nem o endereço da emitente; tais falhas
contrariam as disposições estampadas no art. 80, § 1 0, II e III, do RIR/1999,
devendo-se, pois, manter a respectiva glosa;
3 — admite-se, conforme informe de despesas com plano de saúde
da Unimed — Varginha/MG, A fl. 27, que o interessado perante a mencionada
Cooperativa realizou contribuições no valor de R$ 480,00; tal consideração
permite eximir o notificado do recolhimento do imposto suplementar equivalente
a R$ 132,00 (R$ 480,00 x 0,275).
Por fim, interessante registrar que, de acordo com os arts. 15 e 16,
inc. III, e §§ 40 e 5 0, do Decreto n° 70.235/72, com a redação conferida pelo art.
10 da Lei n° 8.748/93 e pelo art. 67 da Lei n° 9.532/97, compete ao sujeito
passivo instruir a impugnação com os documentos em que se apoiar, bem assim
mencionar os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas documentais que possuir, sendo precluso o
oferecimento de provas em momento posterior, salvo as exceções previstas, o que
não se observa no caso em exame.
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.466 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12181.000294/2009-14

Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, alegando que:
- a Dra Monique está regular junto ao Fisco, é atuante no mercado da região,
declarou renda superior aos recebimentos do recorrente e, comparecerá em juízo para afirmar e
confirmar o tratamento executado;
- possui rendimentos muito superiores aos valores pagos.
Requer a consideração das despesas pleiteadas com fisioterapia.
Em 11/04/2012 (fls. 78/80 – e-fls. 78/79), o contribuinte protocolou Pedido de
Revisão de Lançamento referente a parte não impugnada do lançamento e transferida para o
processo 10660.720629/2012-00, alegando ter impugnado na íntegra a Notificação de
Lançamento e requerendo a anulação da carta cobrança e o cancelamento do desmembramento
do processo.
O pedido de revisão foi negado conforme Informação Fiscal (fl. 84 – e-fl. 86).

É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
O contribuinte foi cientificado em 21/12/2011 (e-fl. 62); Recurso Voluntário
protocolado em 29/12/2011 (e-fl. 64), assinado por procurador legalmente constituído (fl. 82 – e-
fl. 84).
Irresignado com a r. decisão revisanda, que julgou procedente em parte o
lançamento, o contribuinte maneja recurso próprio.
Registro por relevante que o recorrente, não se conformando com a r. decisão
primeira, que considerou não impugnadas as matérias que não foram expressamente
contraditadas, o que no caso se verificou para os rendimentos omitidos e a compensação
indevida de imposto de renda retido na fonte.
Para tanto, manejou “Pedido de Revisão de Ofício”, encartado às e-fls. 78/80,
roga pela anulação da Carta de Cobrança, bem como, que seja anulado o desmembramento do
processo, assim como seu cancelamento.
A referida petição foi apreciada pela autoridade fiscal, que muito bem
fundamentado, decidiu pelo prosseguimento da cobrança (e-fl. 84).
O Recurso Voluntário deve ater-se às matérias mencionadas na impugnação ou
suscitadas na decisão recorrida, impondo-se o não conhecimento em relação àquelas que não
tenham sido impugnadas ou mencionadas no acórdão de primeira instância administrativa em
decorrência da preclusão processual.
Relativamente ao RV, o recorrente combate apenas a dedução de despesas
médicas da fisioterapeuta Monique Pimentel de Oliveira, aduzindo que esta se encontra
regularmente inscrita perante o Fisco, em situação regular.
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.466 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12181.000294/2009-14

Relata também que possui rendimentos muito superiores aos valores pagos à
fisioterapeuta e demais profissionais, não colacionando nenhum documento aos autos.
Pois bem, clama o art. 73 do Regulamento do Imposto de Renda, o que segue:
Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade
lançadora (decreto-lei n° 5.884, de 1.943, art. 11, § 3°).
§ 1°- se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem audiência do
contribuinte.
Assim nesta quadra de entendimento, pelo fato do contribuinte não ter juntado a
documentação necessária para embasar a dedução, não carece de reparo a r. decisão revisanda.
Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário e, no
mérito, nega-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital